Tribunal: TJDFT
Processo: 0733641-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0733641-34.2021.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: ADVOCACIA MALATESTA DOS SANTOS, CLAUDIA MARCIA MEIRELLES DA SILVA VAZ EXECUTADO: JOSE AFRANIO CABRAL RIOS, CHRISTIANE MAYUMI SALES TOGAWA DECISÃO Na petição de ID 51557233 a parte Exequente noticia que não foi possível realizar o levantamento do alvará judicial expedido, em razão de um erro na indicação da conta judicial para levantamento dos valores. Certificado pela Secretaria da Câmara Cível o equívoco, confirmou-se que o numerário ainda consta a disposição do Juízo – ID 51704863/51704860. Em sendo assim, considerando a ausência de levantamento de quantia liberada anteriormente, fica sem efeito o alvará expedido junto ao Banco BRB (ID 50540841), devendo a Secretaria efetuar o cancelamento do mesmo. Após, em vista dos instrumentos de procuração de ID. 31548014 que conferem aos advogados FABIO ALESSANDRO MALATESTA DOS SANTOS (OAB/DF 29.957) e JONAS SALES FERNANDES DA SILVA (OAB/DF 60.885) poder especial para receber e dar quitação, proceda à Secretaria desta eg. Câmara cível a expedição de novo alvará de levantamento ou de transferência eletrônica, dos valores depositados judicialmente junto ao Banco de Brasília S/A (certidão de ID. 51704147/51704860), a título de multa a que se refere o art. 968, II, do CPC, em nome do escritório de advocacia dos réus/exequentes, cujos atos constitutivos e dados bancários são informados na petição de id. 46554813 e 51557233. Após, aguarde-se os autos em Secretaria pelo prazo de 5 (cinco) dias para eventual levantamento dos valores pela parte interessada. Então, tornem os autos conclusos para apreciação dos demais pedidos apresentados pela parte Exequente na petição retro. Intimem-se. Brasília/DF, 25 de setembro de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora